Tribunal: TJBA
Processo: 0500618-71.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº. 0500618-71.2019.8.05.0141, da Comarca de Jequié Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Flávio Macedo dos Santos Defensora Pública: Dra. Itanna Assis de Souza Pelegrini Origem: 1ª Vara Crime Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. ABSOLVIÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 71 DO CP, COM BASE NO ART. 386, INCISO V, DO CPP. APELO MINISTERIAL QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO APELO. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE EM 10.02.2019, POR VOLTA DAS 21:50H, NAS IMEDIAÇÕES DO HOTEL ITAJUBÁ, CENTRO, JEQUIÉ, FLÁVIO MACEDO DOS SANTOS E WESLEY OLIVEIRA SANTOS, A BORDO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO BIS 125 EX, DE COR BRANCA, PLACA POLICIAL PJA 4675, FAZENDO CRER QUE ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM O APARELHO DE TELEFONIA CELULAR TIPO IPHONE, MODELO 5S, DE PROPRIEDADE DE DANIELA DIAS RAMOS, E NO MESMO DIA, POR VOLTA DAS 23:30H, NA RUA CORREDOR COSTA BRITO, BAIRRO JEQUIEZINHO, TAMBÉM EM JEQUIÉ, COM O MESMO PROCEDER, SUBTRAÍRAM O APARELHO DE TELEFONIA CELULAR MARCA SAMSUNG, MODELO J4, DE PROPRIEDADE DE THIAGO RAMOS DE OLIVEIRA, SENDO PRESOS, LOGO APÓS, NAS IMEDIAÇÕES DO AEROPORTO DA CIDADE, POR POLICIAIS MILITARES QUE EMPREENDIAM DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZÁ-LOS, AO SEREM AVISADOS PELO SISTEMA DE RÁDIO DA POLÍCIA MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA FARTA PROVA MATERIAL, BEM COMO PELA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO, COM ESPECIAL ATENÇÃO AOS LÍCITOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO NA FORMA DO ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP. PENAS DEFINITIVAS EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO PROVIDO. Circunstâncias judiciais favoráveis. Penas-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Incidência da atenuante da confissão espontânea, mas que não influencia nas penas aplicadas, inclusive pelo comando da Súmula 231 do STJ. Inexistência de circunstância agravante e de causas de diminuição. Causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), exasperando as penas em 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Continuidade delitiva. Exasperação das penas no percentual mínimo de 1/6 (um sexto). Penas definitivas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 0500618-71.2019.8.05.0141, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié, onde figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e apelado FLÁVIO MACEDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao apelo, para condenar Flávio Macedo dos Santos na forma do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 71, ambos do CP, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)